Tribunal: CARF
Processo: 11080.004411/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004411/2007-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.973 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
ECS DO BRASIL METALURGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
enquadrando-se aí os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos por
imposição legal, e os serviços de manutenção de software circunscritos ao
processo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o crédito de
EPI - Equipamento de Proteção Individual.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004411/2007-22
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.004411/2007-22

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
464 a 493) contra o Acórdão no 3401-01.152, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Sejul do CARF (fls. 401 a 413), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
E
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
CRÉDITO
IMPOSSIBILITADO.
No regime da não-cumulatividade do PIS e Cofins, a manutenção de software e a
aquisição de equipamentos de proteção individual não dão direito a créditos, por
constituírem dispêndios não associados a determinado serviço ou bem produzido pela
empresa.
Ao seu Recurso Especial, em Exame (fls. 638 e 639) e Reexame (fls. 640 e
641) de Admissibilidade, foi dado seguimento parcial, somente quanto à discussão do conceito
de insumo para fins de creditamento, no caso, relativa a “despesas com manutenção de software
necessário para operação das máquinas do processo produtivo, bem como do EPI, que, embora
seja material para segurança do trabalhador, é um custo indispensável à atividade econômica
da empresa, logo que obrigatório por força da legislação trabalhista e exigida pelo Ministério
do Trabalho”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 646 a 655).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado
e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.004411/2007-22

Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à luz desta conceituação, passar à análise do caso concreto:
1) Equipamentos de Proteção Individual - EPI:
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 já nos diz o tratamento a ser dado
a esta categoria de bens (“explicitamente" contemplados na decisão do STJ):
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os
itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante em razão de imposição
legal no julgamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça foram os
equipamentos de proteção individual (EPIs), ...
2) Serviços de Manutenção de Software.
Consabido é que, cada vez mais, se utilizam de softwares nos processos
produtivos – mas, da mesma forma, na área administrativa, não se podendo generalizar, portanto,
o direito ao crédito. Novamente recorro ao Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que deixa
isto bastante claro logo no início da sua interpretação, como bem ao final, quando sintetiza as
suas conclusões:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa expressão, por
sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito da não
cumulatividade das contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões e
conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de produção de
bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
(...)
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.973 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.004411/2007-22

É bem verdade que, conforme transcrito no Relatório, o contribuinte fala, no
seu Recurso Especial, em “despesas com manutenção de software necessário para operação das
máquinas do processo produtivo”, o que poderia ser visto já como uma delimitação da matéria a
ser decidida, mas não encontrei nos autos elementos que me permitam estar seguro de que
efetivamente foi feita esta segregação para fins de apuração dos valores a serem apropriados.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo contribuinte, para reconhecer o crédito de EPI - Equipamento de Proteção
Individual.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital